Tribunal: TJSP
Processo: 1117824-66.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
R - SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – Sentença de parcial procedência - Recurso da seguradora ré, com preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa - Depoimento pessoal do autor desnecessário - Documentos médicos juntados aos autos e prova pericial médica produzida, que são suficientes para solução da lide - Ausência de intimação do perito para responder a quesitos suplementares - Dúvidas a respeito da lesão no membro inferior esquerdo, que já se encontram elucidadas no laudo pericial - Desnecessária a expedição de ofício ao Hospital Geral Jesus Teixeira da Costa Guaianases - Incoerência entre o horário do acidente contido no boletim de ocorrência (24.06.2013 às 12h10) e a ficha atendimento médico (24.06.2013 às 12h06), que se tratou de mero erro material - Preliminares de cerceamento de defesa rejeitadas – Desnecessária a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da ação, pois qualquer seguradora que compõe o consórcio do seguro obrigatório tem legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT – Alegação da ré de inexistência de nexo causal entre lesão no membro inferior esquerdo e o acidente – Não acolhimento – Nexo de causalidade reconhecida pelo laudo pericial produzido em juízo - Autor que recebeu na via administrativa o valor de R$ 1.350,00 - Por entender fazer jus ao recebimento da indenização equivalente ao teto legal (R$ 13.500,00), ingressou com a presente ação, a fim de receber o pagamento da diferença no valor de R$ 12.150,00 - Por ter obtido a indenização do seguro DPVAT no valor de R$ 3.375,00, após deduzido o valor recebido administrativamente (R$ 1.350,00), e não na forma integral pretendida (R$ 12.150,00), o magistrado aplicou a sucumbência recíproca – Irresignação da ré – Alegação de que decaiu em parte mínima do pedido, devendo o autor responder integralmente pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios – Acolhimento – Aplicação do artigo 86, § único do CPC – Isenção da ré ao pagamento de honorários periciais ao IMESC – Perícia médica requerida exclusivamente pelo autor, beneficiário da justiça gratuita - Sentença parcialmente reformada para isentar a ré ao pagamento de honorários periciais ao IMESC e para condenar o autor ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais, observados os benefícios da justiça gratuita - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1117824-66.2014.8.26.0100; Relator (a): Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/07/2021; Data de Registro: 05/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/07/2021

Data de publicação:

05/07/2021

Ementa:
COBRANÇA – VALOR COMPLEMENTAR - SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – Sentença de parcial procedência - Recurso da seguradora ré, com preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa - Depoimento pessoal do autor desnecessário - Documentos médicos juntados aos autos e prova pericial médica produzida, que são suficientes para solução da lide - Ausência de intimação do perito para responder a

Ementa:
COBRANÇA – VALOR COMPLEMENTAR - SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – Sentença de parcial procedência - Recurso da seguradora ré, com preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa - Depoimento pessoal do autor desnecessário - Documentos médicos juntados aos autos e prova pericial médica produzida, que são suficientes para solução da lide - Ausência de intimação do perito para responder a quesitos suplementares - Dúvidas a respeito da lesão no membro inferior esquerdo, que já se encontram elucidadas no laudo pericial - Desnecessária a expedição de ofício ao Hospital Geral Jesus Teixeira da Costa Guaianases - Incoerência entre o horário do acidente contido no boletim de ocorrência (24.06.2013 às 12h10) e a ficha atendimento médico (24.06.2013 às 12h06), que se tratou de mero erro material - Preliminares de cerceamento de defesa rejeitadas – Desnecessária a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da ação, pois qualquer seguradora que compõe o consórcio do seguro obrigatório tem legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT – Alegação da ré de inexistência de nexo causal entre lesão no membro inferior esquerdo e o acidente – Não acolhimento – Nexo de causalidade reconhecida pelo laudo pericial produzido em juízo - Autor que recebeu na via administrativa o valor de R$ 1.350,00 - Por entender fazer jus ao recebimento da indenização equivalente ao teto legal (R$ 13.500,00), ingressou com a presente ação, a fim de receber o pagamento da diferença no valor de R$ 12.150,00 - Por ter obtido a indenização do seguro DPVAT no valor de R$ 3.375,00, após deduzido o valor recebido administrativamente (R$ 1.350,00), e não na forma integral pretendida (R$ 12.150,00), o magistrado aplicou a sucumbência recíproca – Irresignação da ré – Alegação de que decaiu em parte mínima do pedido, devendo o autor responder integralmente pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios – Acolhimento – Aplicação do artigo 86, § único do CPC – Isenção da ré ao pagamento de honorários periciais ao IMESC – Perícia médica requerida exclusivamente pelo autor, beneficiário da justiça gratuita - Sentença parcialmente reformada para isentar a ré ao pagamento de honorários periciais ao IMESC e para condenar o autor ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais, observados os benefícios da justiça gratuita - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.